Tribunal: TJDFT
Processo: 0728879-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. TUTELA INIBITÓRIA. ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE INFORMAÇÕES SIGILOSAS. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. Sem indicativo seguro do risco de dano e da probabilidade do direito não se legitima a concessão de tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, consoante a inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil.
II. O deferimento da tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, só deve ser admitido quando restar devidamente demonstrada a probabilidade do direito e, sobretudo, risco de dano de tal modo pronunciado que não possa aguardar o exercício do direito de defesa.
III. Não há ambiente processual para a concessão, initio litis, da tutela provisória de urgência, de natureza inibitória, na hipótese em que não há nenhum indicativo de que a citação do réu possa comprometer a eficácia da tutela jurisdicional, nem prova consistente da utilização ilícita de informações sigilosas que o réu teria obtido em razão de contrato de prestação de serviços advocatícios.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.